Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701547-96.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIO TEIXEIRA DE ANDRADE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DE BRASÍLIA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado JULIO TEIXEIRA DE ANDRADE em face de ato coator praticado pela MM. Juíza Giselle Rocha Raposo, Juíza de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Brasília. A parte impetrante alega que no PJe 0747485-37.2020.8.07.0016, em trâmite naquele Juizado, a Magistrada penhorou, on-line, verbas do Auxílio Emergencial, mesmo após a juntada de documentos que comprovam que o valor bloqueado era referente ao auxílio emergencial. Afirma que na decisão a magistrada fundamentou que no extrato da poupança não é possível identificar o titular da conta, sendo que já houve restrição na conta do outro executado, porém, o valor bloqueado, do ora impetrante, foi recebido a título de auxílio emergencial. Requer o deferimento da liminar para suspender os atos impugnados, até decisão final sobre a concessão da segurança, com imediato desbloqueio do valor, evitando a ocorrência de erro grave e de difícil reparação. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com as normas processuais civis vigentes, é cediço que o magistrado, na condução do processo, deve buscar a cooperação entre todos os sujeitos processuais para que questões relevantes ao deslinde da causa sejam consultadas, debatidas e consideradas, sempre com respeito ao devido processo legal. Seguindo essa linha de intelecção, ao analisar o caso concreto, verifiquei que o presente mandado de segurança foi impetrado em face de ato judicial consubstanciado em decisão interlocutória proferida no bojo de cumprimento de sentença, a qual, consoante dicção do Art. 1.015, parágrafo único do CPC, desafia recurso de agravo de instrumento. Dessa forma, não se verifica, a priori, exceção à regra esculpida no art. 5o, II, da Lei 12.016/09, o que conduz à conclusão da inadequação da via eleita para a impugnação do ato judicial. Nos termos do enunciado sumular no 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o writ of mandamus se revela incabível contra ato judicial passível de recurso ou correição, permitindo a jurisprudência sua excepcional admissibilidade quando do ato se colha, de plano, evidente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, além de situação que represente dano irreparável, o que, todavia, não aparenta ser o caso dos autos, até porque a origem do recurso, como assentado na decisão, exige dilação probatória, o que é incompatível com o rito do mandamus. Registro, por oportuno, que o presente mandado de segurança não será admitido como mera chance residual para sanar perda de prazo do recurso processualmente previsto para impugnação de decisão judicial, nem tampouco como sucedâneo recursal para veicular pretensão reformatória que deveria ter sido formulada em recurso(s) próprio(s) ou como meio de deslocar a competência do Juízo natural para análise do processo em sede recursal. Com tais fundamentos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, Art. 226, I, do RITJDFT, e, por força do estatuído no artigo 5o, II, da Lei no 12.016/09, denego a segurança. Sem honorários, diante da expressa vedação legal (art. 25 da Lei 12.016/2009). Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito